Tribunal: TJDFT
Processo: 0710651-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACIO NATA. CIÊNCIA DA LESÃO. SAQUE DE VALOR ENTENDIDO COMO IRRISÓRIO. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Nas demandas propostas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista que não se submete ao Decreto 20.910/32, fundamentadas em pretensão de ressarcimento decorrente da alegada má administração dos recursos repassados à conta individual do PASEP, configurada está relação jurídica de caráter privado, lastreada em responsabilidade civil contratual – e não aquiliana – sendo, portanto, aplicável o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC.
2. Em razão de não poderem os titulares dispor livremente os recursos depositados em suas contas individuais, na forma do art. 4o da Lei Complementar no 26/1975, ressalvadas as hipóteses do § 1o então vigente, não se pode considerar que a obrigação seria de trato sucessivo, pelo que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de 10 (dez) anos é a data da ciência do suposto valor corrigido a menor, ante a aplicação da teoria da actio nata, porquanto é da ciência da suposta lesão que nasceu ao autor a pretensão de reparação.
3. No caso dos autos, o termo inicial do prazo prescricional se confunde com a data do saque integral dos valores depositados em sua conta individual do PASEP pelo implemento do requisito legal, a saber sua aposentadoria, ocorrida em 17/07/1999, quando então tomou inequívoca ciência acerca do valor depositado a menor.
4. Superado o lapso temporal decenal entre a data do saque dos valores da conta individual do PASEP e o aforamento da presente demanda, ocorrida em 25/01/2020, verifica-se fulminada pela prescrição decenal a pretensão autoral.
5. Prescrição pronunciada. Recurso provido.